Tribunal: TJDFT
Processo: 0015558-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015558-86.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: DINEA FREIRE FERREIRA, ESPÓLIO DE ÂNGELO JOSÉ FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ÂNGELA THAÍSE FREIRE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUTOR HABILITADO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TODOS OS EFETIOS LEGAIS REALIZADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se sem resolução de mérito o feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Conforme a redação do §1o, neste caso, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Por sua vez, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 5o da Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, do TJDFT, as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a publicação no órgão oficial ou envio de carta registrada a elas. 3. Constatado que a parte autora firmou convênio como parceira para expedição eletrônica e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o feito não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, diante da ausência de intimação de seu advogado, via imprensa oficial. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID 29190463). Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação do recorrente em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como a respectiva majoração, segundo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC (ID 29480313). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Com efeito, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão vergastado decidiu a demanda também com base na Portaria GC 140 de 17/9/2018, deste TJDFT. Assim, o apelo não deveria subir, porque, “De acordo com a sólida jurisprudência, cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, etc” (AgInt no AREsp 1598438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários de advogado, nos moldes do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, quanto à majoração dos honorários, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome dos patronos Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID 29190463). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027